Tribunal: TCU
Processo: 024.549/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 372024, modalidade Pregão e Uasg 450534 (Objeto: Pregão 00037/2024 - Rev.1 Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de tapeçaria para os Jogos da Juventude 2024, conforme tabela a seguir:Carpete para evento azul (rolo de 100m x 2m) 3mm espessura - 50 (cinquenta) rolosFita dupla face para colocar carpete (10cm x 30m) - 50 (cinquenta) rolosRolo de tecido Helanca - 100m x 1,80 a 2m na cor: preta - 03 (três) rolos.Valor estimado não foi informado pelo órgão.)

Inteiro teor:
Acórdão 162/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 37/2024, realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), tendo por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de tapeçaria para os Jogos da Juventude 2024. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: conhecer da representação; considerar prejudicada sua análise de mérito, ante a perda de objeto; dar ciência deste acórdão à representante e ao Comitê Olímpico do Brasil; e determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 024.549/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comitê Olímpico do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Claudio Roberto Quintino, representando Del Pama Comercio de Artigos Esportivos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.